Tribunal: STF
Processo: AI 92746
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO ENSEJA A ADMISSAO DO APELO
EXTREMO, SOB A ALEGAÇÃO DE AFRONTA, POR VIA REFLEXA, A DISPOSITIVOS
DA CARTA DA REPUBLICA.
O ART-102-PAR-2. DA LEI MAIOR NÃO TEM A VER COM SERVIDOR DE
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.